Tribunal: STF
Processo: HC 246519
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Girlane Aparecida da Silva contra decisão monocrática da então Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 924.095/GO, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de GIRLANE APARECIDA DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5404774-67.2024.8.09.0126.



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Aduz que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP e que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não é possível analisar as ilegalidades apontadas e, portanto, verificar se é caso de excepcionar a aplicação de referido verbete sumular, porquanto o habeas corpus está deficientemente instruído, uma vez que deixou de ser juntada a cópia do decreto de prisão. preventiva.



    Vale registrar que o Tribunal de origem, ao apreciar o pleito liminar, também destacou que “Não há documentação anexada” (fl. 45).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 14).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam em síntese, que:  



    A Paciente fora presa preventivamente, conforme comunicação realizada pela autoridade policial, em cumprimento de mandado expedido por este juízo, por supostamente ter cometido crime do artigo 33 da lei de drogas, na data de 13 de abril de 2024 ás 6 da manhã na cidade de Pirenópolis Goiás, operação realizada pela Policia Federal-DF, Policia Civil-DF e Policia Militar-GO, quanto aos requisitos da atuação da força policial não teve nenhum elemento contraditório do que diz a lei, exceto pelo fato de quando essa defesa chegou a delegacia da polícia federal de Anápolis GO, as viaturas da PF, saíram pela porta lateral sentido IML e quando mais uma vez essa defesa chegou no IML, pela porta principal, a viatura saíram em outro local sentido Presídio, somente no Presídio da Cidade de Anápolis que conseguimos pegar assinatura na procuração dos requerentes, ainda assim, não tivemos o direito de falar com eles no mesmo dia.



    Entretanto, a prisão preventiva adotada não é cabível no presente caso e, portanto, merece ser revogada, posto que carece dos mais básicos requisitos autorizadores previstos na lei processual penal, não tendo que se falar em decretação da medida para assegurar a aplicação da lei penal.



    Além do mais, não existe qualquer contemporaneidade nos fatos alegados ou ainda fatos novos que pudessem justificar a autorização da decretação da medida mais extrema.



    Pelo exposto, passaremos a expor as situações de fato e de direito que demonstram ser mais que hábeis e suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva da requerente.



    A mesma e Mãe de três crianças, sendo duas menores de 14 anos, tem endereço fixo, tem um restaurante bastante conhecido na cidade turística de Pirenópolis-Goiás, e uma das crianças se amamenta nela, como pode punir uma criança dessa forma, podendo impactar em sua saúde, além do fator emocional e psicológico.



    Observando a consulta processual mencionada na decisão da autoridade coatora e que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, NÃO HÁ NENHUM OUTRO MANDADO DE PRISÃO NO NOME DA PACIENTE (A paciente é ré primária)!!!



    Desse modo, os motivos levantados pela decisão da autoridade coatora (No caso em tela o Superior Tribunal de Justiça) não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar da paciente. Ademais a decisão combatida não apresentou fundamentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva da paciente.



    A paciente requereu, inicialmente, a sua Liberdade Provisória através do Pedido de revogação bem como que tramitou sob o nº do processo originário, a qual foi negada com supedâneo nos mesmos fundamentos da decisão que convertera a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, ora combatida.



    Como pode uma pessoa com filho menor de 14 anos, ré primária, denunciada apenas nesse processo supramencionado pelo artigo 35 da lei de tóxicos, ser submetida a cumprimento antecipado da pena antes da sentença, haja vista que já tem mais de 150 dias presas, totalmente privada de liberdade, é há de se ressaltar, que em Goiás desde de 2020 está totalmente proibida visitas, e sendo assim, a paciente está presa sem visita alguma a mais de 5 meses.



    É o breve resumo fático. (doc. 1, pp. 3-6 – grifei).  



    Ao final, requerem:  



    4.1. A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).



    4.2. A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente Girlaine, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que a paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça.



    4.3. Que se for de entendimento do Desembargador a necessidade de alegações orais, que seja marcada a data para a realização das mesmas. (doc. 1, p. 39-40).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que a decisão impugnada foi proferida em 27/6/2024 e, ainda, que o HC 924.095/GO, constituído pelos mesmos advogados desta impetração, transitou em julgado em 2/8/2024. Mas, somente em 24/9/2024, a defesa impetrou o presente habeas corpus (doc. 15).  



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre o julgamento monocrático do HC 924.095/GO e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, estabelece o art. 102, I, i, da Constituição Federal, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado Silva contra decisão monocrática da então Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 924.095/GO (doc. 14). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator